Tribunal: STF
Processo: HC 68442
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
"Habeas  corpus".  Unificação  de  penas.  Interpretação  do
artigo 580 do Código de Processo Penal.
         - Inaplicabilidade do artigo 580 do Código de Processo Penal
quando co-reus dos mesmos crimes requerem separadamente a  unificação
das penas sob alegação de ocorrencia de crime continuado,  e  agravam
das decisões antagonicas de 1. grau.
         A extensão a que se refere o citado dispositivo legal só  se
da em favor de co-réu que não recorreu, e que  esta  objetivamente na
mesma situação em que se encontra o co-réu recorrente.
         "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.